Tribunal: TJSP
Processo: 1002115-70.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Dívida prescrita incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido indenizatório – Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP - Inadmissibilidade de cobrança de dívida prescrita, ainda que pela via extrajudicial – Necessidade de levantamento do nome do consumidor da plataforma Serasa Limpa Nome – Sucumbência mínima da ré- Provimento

Ementa:
Dívida prescrita incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido indenizatório – Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP - Inadmissibilidade de cobrança de dívida prescrita, ainda que pela via extrajudicial – Necessidade de levantamento do nome do consumidor da plataforma Serasa Limpa Nome – Sucumbência mínima da ré- Provimento parcial do recurso.